Tribunal: STF
Processo: Rcl 80332
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0128385-62.2016.8.06.0001, por suposta ofensa ao quanto decidido no Tema 396 da repercussão geral. 



    A parte reclamante narra que “a presente Reclamação tem por objetivo assegurar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580/RJ), que estabelece parâmetros claros para o reconhecimento do direito à paridade em pensão por morte, condicionando-o ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (eDOC 1, p. 4).



    Assevera que “a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, em manifesta afronta à autoridade da decisão da Suprema Corte, manteve acórdão que presumiu o direito à paridade sem qualquer exame sobre o atendimento aos requisitos exigidos pela norma constitucional” (eDOC 1, p. 4). 



    Sustenta que “ao aplicar de forma automática e descontextualizada o precedente vinculante do STF, incorre em manifesta teratologia, ao passo que desrespeita os contornos definidos pela Corte Suprema no julgamento do RE 603.580/RJ” (eDOC 1, p. 5). 



    À vista do exposto, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada “por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema 396 da Repercussão Geral, ao reconhecer o direito à paridade em pensão por morte sem a demonstração do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, impondo, assim, obrigação indevida à Administração Pública em descompasso com o entendimento vinculante da Suprema Corte” (eDOC 1, p. 9).



    Em despacho de 04.06.2025, intimei o reclamante para emendar a petição inicial (eDOC 6).



    Após, solicitei informações e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 15).



    O beneficiário apresentou contestação (eDOC 20).



    As informações foram prestadas (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 25):



    “Constitucional. Administrativo. Servidora pública. Pensão por morte. Direito à paridade. Alegação de contrariedade ao Tema 396/RG. Improcedência. A conclusão do tribunal de origem está em conformidade com a tese firmada no Tema 396/RG (RE 603.580/RJ), uma vez que reconheceu, com base nos elementos dos autos, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/05 pela instituidora da pensão. Inexistência de prova objetiva, por parte do reclamante, quanto ao não preenchimento desses critérios, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Gratificação de Desempenho de Atividade do Poder Executivo – GDPGPE. Matéria não abrangida pela tese firmada no Tema 396/RG. Ausência de aderência estrita. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. – Requer-se a improcedência da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do RE 603.580, leading case do Tema 396, o Plenário desta Corte concluiu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor . 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (grifos nossos)



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado concluiu que o acórdão originário não dissentiu da tese julgada no paradigma, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 396 da repercussão geral (eDOC 3). 



    Revela pontuar que a Turma Recursal de origem, no acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, analisando os elementos contidos nos autos, confirmou o direito do pensionista à paridade porquanto existentes os requisitos exigidos pela EC 47/05. Confira-se (eDOC 3, p. 3): 



    “(...) E mais especificamente sobre as hipóteses em concreto, o STF estabeleceu, em sede de Repercussão Geral, ser cabível a incidência da regra da paridade para as pensões derivadas de aposentadorias em que os óbitos dos instituidores das pensões tenham ocorrido após a Emenda Constitucional n° 41/2003, como no presente caso dos autos, desde que tenham, em vida, implementado os requisitos da paridade. 



    (...)



      In casu, a instituidora da pensão faleceu em 15/09/2015, quando já aposentada (aos 02/02/1993), com direito a paridade e ingresso no serviço público anterior a 1998, de forma que, não tendo sido infirmada a paridade de seu benefício com os da remuneração dos servidores ativos, resta garantida igualmente a paridade para a pensão derivada do referido benefício, devendo o Estado do Ceará restabelecer o pagamento ao pensionista nos moldes em que vinha sendo pago à instituidora”. (grifos nossos)



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, uma vez que A Turma de origem, atuando dentro de sua competência, procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, EC 47/2005. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. TEMA 396. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 2. Revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580, processo paradigma do Tema 396, o acórdão reclamado que concede a pensionista o beneficio da pensão por morte, com paridade, ante o atendimento pelo instituidor do benefício da norma do art. 3º da EC 47/2005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48.267-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.02.2023). 



    Assim, para se alcançar entendimento diverso do que se chegou a Turma de origem, relativamente à satisfação dos requisitos contantes do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para a concessão ou do critério de paridade da pensão, necessário seria o revolvimento da matéria fática debatida no processo subjacente, providência incabível na presente via. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente